Tribunal: TCU
Processo: 008.225/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-101/PE - Obras de adequação do trecho Divisas PB/PE - PE/AL

Inteiro teor:
Acórdão 175/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2181/2016-TCU-Plenário (peça 75), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.6; b) indeferir o pedido formulado pelo Sr. Wilson Rocha Ferreira (CPF XXX.120.667-XX) para ser considerado como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Sr. Wilson Rocha Ferreira e demais interessados; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.225/2010-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 004.083/2016-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.480/2016-9 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Construtora Queiroz Galvão S/A (33.412.792/0119-52); Contemat Engenharia e Geotecnia S/A (42.464.479/0001-67); Genivaldo Paulino da Silva (XXX.453.594-XX); Jeffrey Rodrigues de Carvalho (XXX.984.207-XX); Luiz Antônio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Guilherme Rodrigues de Mello (XXX.579.601-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto); 3o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Urbano Vitalino de Melo Neto (OAB/PE 17.700), Marco Antônio Prandini e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.